Tribunal: TJDFT
Processo: 0074221-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se à sanação dos vícios da omissão, contradição e obscuridade encontrados em pronunciamento judicial, com o intuito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam, pois, ao rejulgamento da causa. Devem ser buscadas, assim, as vias recursais próprias, estando a matéria prequestionada expressa ou fictamente, apenas com a menção, nas petições, a dispositivos de Legislação Federal.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.